Tribunal: STF
Processo: RE 81079
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-LEGITIMIDADE DE PARTE. PROVA.
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA DE PROMISSORIAS.
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM.
ALEGANDO O EXECUTADO, AVALIZADOR DAS CAMBIAIS COBRADAS, SER A
EXEQUENTE PARTE ILEGITIMA POR JA SE HAVER EXTINGUIDO, CABER-LHE-IA
PROVAR TAL ASSERTIVA, PORQUANTO FIGURA ELA NO CONTRATO DE
FINANCIAMENTO E A SEU FAVOR FORAM EMITIDAS AS PROMISSORIAS.
EMBORA TENHA A CREDORA OPTADO PELA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO
DA ALIENAÇÃO FIDUCIARIA SE, PARA GARANTIA DO DÉBITO TAMBÉM FORAM
ASSINADAS PROMISSORIAS, PODE O AVALISTA, FACE A NATUREZA CAMBIAL DO
TÍTULO, SER TAMBÉM ACIONADO PELO SALDO DEVEDOR, ABATIDO DO CRÉDITO O
PRODUTO DE TAL VENDA.
PRECEDENTES.
RECURSO NÃO CONHECIDO.